Tribunal: TJMT
Processo: 1007067-31.2025.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007067-31.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MDR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 37.511.331/0001-04 (APELADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), WESLEY SANTOS RIBEIRO TRANSPORTES E LOGISTICA - CNPJ: 33.426.884/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SANTOS RIBEIRO - CPF: 973.051.465-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PREPARO RECURSAL.
PEDIDO DE ISENÇÃO. ART. 82, § 3º, DO CPC. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E RESTRITIVA. BENEFÍCIO EXCLUSIVO DO ADVOGADO CREDOR.

DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que, ao julgar procedentes Embargos de Terceiro, condenou a embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a isenção do adiantamento de custas processuais, prevista no art. 82, § 3º, do CPC, estende-se à parte sucumbente que recorre para afastar a condenação em honorários.

III. Razões de decidir

3. A teleologia da norma inserta no art. 82, § 3º, do CPC, visa assegurar o acesso à justiça ao advogado credor de verba de natureza alimentar, dispensando-o do adiantamento de despesas em ações de cobrança ou execução de seus próprios honorários. 4. A extensão do benefício à parte vencida na demanda, que figura como devedora da verba sucumbencial, viola a lógica sistemática do processo civil e desvirtua a
mens legis
, configurando privilégio injustificado. 5. A ausência de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, amparada em interpretação equivocada de norma isentiva inaplicável à espécie, caracteriza vício insanável de deserção, obstando o conhecimento do apelo (art. 1.007 do CPC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação não conhecido.

Tese de julgamento:

"A isenção de preparo prevista no art. 82, § 3º, do CPC é prerrogativa exclusiva do advogado para a cobrança ou execução de seus honorários, não se aplicando à parte sucumbente que recorre visando afastar ou reduzir a condenação ao pagamento da referida verba."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos dos
embargos de terceiro
movidos por
MDR Transportes e Logística Ltda.
, que julgou
procedentes os pedidos iniciais
, para determinar a baixa da restrição inserida via
Renajud
sobre o veículo
Scania/R 440 A6X4, placa GAT9H96
, reconhecendo a
posse e a aquisição de boa-fé anteriores à constrição
.

Ademais, condenou a parte embargada (ora
apelante
) ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Em suas razões recursais, a
apelante
insurge-se exclusivamente quanto à sua condenação aos ônus de sucumbência. Preliminarmente, requer a dispensa do preparo recursal com base no art. 82, § 3º, do CPC (redação da Lei nº 15.109/2025), argumentando que o recurso versa unicamente sobre honorários.

No mérito, sustenta, em síntese, que foi a desídia da apelada em não promover a transferência do veículo junto ao Detran que deu causa à constrição indevida e, consequentemente, à ação.

Argumenta que a apelada adquiriu o bem ciente de gravame preexistente (alienação fiduciária), assumindo os riscos do negócio, o que afastaria sua presunção de boa-fé e a aplicação da tese de resistência injustificada.

Defende que o precedente vinculante se aplica a possuidores de boa-fé, o que não seria o caso dos autos, devendo prevalecer a causalidade sobre a sucumbência.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença apenas para inverter os ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões (ID 344966900), a
apelada
suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por
deserção
, sustentando que a isenção de preparo invocada (Art. 82, § 3º, CPC) aplica-se apenas ao advogado credor de honorários, e não à parte vencida que busca se eximir da condenação. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, defendendo a correta aplicação do Tema 872 do STJ, uma vez que a Apelante contestou o mérito da ação, insistindo na manutenção da penhora e alegando fraude à execução, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência.

É o relatório

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de embargos de terceiro proposta por MDR Transportes e Logísticas Ltda., objetivando afastar restrição judicial inserida via RENAJUD sobre o veículo
SCANIA/R 440 A6X4, placa GAT9H96.

A sentença julgou procedente a pretensão inicial e
condenou a Cooperativa embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A insurgência recursal limita-se exclusivamente à condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, pugnando pela inversão do ônus com base no princípio da causalidade.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, impõe-se a análise da
preliminar
de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões, sob o fundamento de deserção por ausência de preparo.

No ato de interposição do recurso, a apelante deixou de recolher o preparo recursal, invocando a aplicação do art. 82, § 3º, do Código de Processo Civil (com a redação dada pela Lei nº 15.109/2025), sob o argumento de que, por versar o recurso exclusivamente sobre honorários advocatícios, estaria dispensada do adiantamento das custas.

O dispositivo legal invocado possui a seguinte redação,
verbis
:

"Art. 82.

[...] § 3º Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo."

A interpretação sistemática e teleológica da norma evidencia que a isenção ali prevista possui destinatário certo:
o advogado credor da verba honorária
. O objetivo do legislador foi facilitar o acesso à justiça ao profissional da advocacia que busca a satisfação de seu crédito de natureza alimentar (cobrança ou execução de honorários).

No caso em pauta, a situação é diametralmente oposta. O recurso não foi interposto por advogado em causa própria buscando receber seus honorários, mas sim pela parte vencida (instituição financeira/cooperativa de crédito) que foi
condenada
a pagar honorários sucumbenciais e busca, pela via recursal, afastar ou inverter tal condenação.

A apelante figura na relação processual como devedora da verba sucumbencial, e não como a profissional beneficiária da norma isentiva. Estender a benesse do art. 82, § 3º, do CPC à parte sucumbente que recorre para não pagar honorários implicaria em desvirtuamento da
mens legis
, criando um privilégio processual injustificado para o devedor.

Portanto, não se tratando de ação de cobrança ou execução movida pelo advogado para recebimento de seus honorários, mas de recurso da parte visando reformar a condenação sucumbencial, inaplicável a dispensa do preparo.

O art. 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Confira:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Considerando que a Apelante não recolheu o preparo no momento da interposição – amparando-se em tese jurídica inaplicável à sua condição de parte condenada – e que a ausência de pagamento das custas recursais configura vício insanável neste contexto, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade.

Ante o exposto,
acolho a preliminar
suscitada em contrarrazões e
não conheço
do recurso de apelação, em razão da sua
deserção
.

Cuiabá,

11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026